Tribunal: TJSP
Processo: 2267656-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Sentença prolatada nos autos do processo 1022424-06.2023.8.26.0554, objeto do presente agravo de instrumento, após interposição do recurso. Perda superveniente do objeto recursal.

Agravo de instrumento prejudicado.